Tribunal: TJDFT
Processo: 0742731-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. PRESCRIÇÃO SOMENTE DA PRETENSÃO DE EXIGIR O DÉBITO JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. NÃO RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Prescreve em 5 (cinco) anos a “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CCB.
2. O vencimento antecipado da dívida, previsto no contrato, não altera o termo inicial do prazo prescricional de cobrança, que permanece a data de vencimento contratualmente estabelecida, no caso, a data de vencimento da última parcela.
3. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP).
4. A usucapião de bem móvel (veículo) na modalidade extraordinária, dispensa título ou boa-fé e tem como requisitos (i) a posse contínua e incontestada, ou seja, sem interrupções, mansa e pacífica, e (ii) o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 1.261 do CCB.
5. Durante o período em que a dívida pode ser exigida, a Devedora tem apenas a posse direta do bem, permanecendo a posse indireta com o Credor.
6. Considerando que a prescrição fulmina somente o direito de ação do credor, o débito continua a existir, tendo em vista a ausência de seu pagamento pelo Autor; o credor apenas deixa de ter a possibilidade de cobrá-lo por meio de ação judicial, não estando impedidos, entretanto, a cobrança extrajudicial ou o pagamento espontâneo pelo devedor.
7. Diante da possibilidade de cobrança da dívida na via extrajudicial, incabível o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da Autora.
8. Considerando que a parte Autora propôs a ação motivada pela comodidade de ter uma declaração de prescrição da dívida e não por alguma conduta indevida imputável à Ré, não se afigura razoável nem justo atribuir os ônus da sucumbência à empresa Ré. Portanto, pelo princípio causalidade, devem ser integralmente atribuídos à Autora.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.